Tribunal: TJDFT
Processo: 0747088-50.2025.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Órgão: 1a Turma Cível Número do processo: 0747088-50.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. AGRAVADO: JHONNATA ALVES DOS SANTOS CORDEIRO Relator: Desembargador Teófilo Caetano Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo[1], interposto pelo BRB Banco de Brasília SA em face da decisão[2] que, nos autos da ação de obrigação de não fazer c/c repetição de indébito e indenização por danos morais, com pedido de tutela provisória de urgência, manejada em seu desfavor pelo agravado – Jhonnata Alves dos Santos Cordeiro –, deferira parcialmente o provimento antecipatório por ele reclamado, cominando à instituição financeira a obrigação de abster-se de descontar, na folha de pagamento e/ou conta bancária do autor, as parcelas originárias dos mútuos objeto da repactuação entabulada, instrumentalizados sob as cédulas de crédito bancário no 20250334563 e 20250425992, correspondentes a, respectivamente, R$1.333,65 (mil trezentos e trinta e três reais e sessenta e cinco centavos) e R$775,39 (setecentos e setenta e cinco reais e trinta e nove reais), preservada, a seu turno, a realização do desconto decorrente do instrumento de novação firmado, cuja parcela fora estimada em R$2.416,76 (dois mil quatrocentos e dezesseis reais e setenta e seis centavos), sob pena de multa diária equivalente a R$500,00 (quinhentos reais), limitada esta ao patamar de R$100.000,00 (cem mil reais). Consignara o provimento guerreado, dentre outras resoluções, que restara evidenciada a probabilidade do direito invocado, pois demonstrara o autor que contraíra 2 (dois) empréstimos consignados junto ao banco réu e, supervenientemente, fora-lhe apresentada proposta de renegociação, com a oferta de melhores condições de pagamento, o que resultara na contratação dum 3o (terceiro) mútuo bancário em consignação como forma de quitar os débitos anteriores. Sob essa realidade, assentara o magistrado a quo que, a despeito dessas circunstâncias, a casa bancária continuara a descontar as parcelas derivadas dos contratos anteriores e do refinanciamento firmado, consumindo a íntegra da remuneração mensal do autor. Pontuara, ademais, que, questionado em ambiente extrajudicial, o gerente bancário não tecera justificativa técnica ou jurídica clara, sugerindo a hipótese de “margem alterada”, sem, contudo, regularizar a situação ou restituir os valores descontados indevidamente. Quanto ao perigo de dano, acrescentara que a manutenção dos descontos outrora contraídos, os quais já teriam sido quitados por intermédio da renegociação firmada, impactam o mínimo existencial do autor, de maneira a vulnerar o princípio da dignidade da pessoa humana que lhe assiste, sobejando, assim, patente a necessidade de suspensão dos descontos. De seu turno, objetiva o agravante, mediante a agregação de efeito suspensivo ao recurso, a suspensão dos efeitos do decisório arrostado e, no mérito, sua reforma, de molde que seja revogada a suspensão dos descontos que restara determinada no decisório arrostado, com o correlato afastamento da multa imposta. Como sustentação material hábil a aparelhar a pretensão reformatória, sustentara, de início, a necessidade de serem retificadas as informações guarnecidas aos autos originários, por ocasião da distribuição da ação, porquanto, diferentemente do alegado, o agravado não é servidor temporário, mas sim servidor efetivo da Secretaria de Educação do Distrito Federal, consoante a publicação contida no Diário Oficial do Distrito Federal, ao dia 14 de junho de 2024. Outrossim, ressaltara que a significativa redução da remuneração líquida auferida pelo agravado no contracheque que apresentara, correspondente ao mês de junho de 2025, não derivara dos descontos bancários implantados, mas sim de desconto decorrente de “paralisação”, o que, segundo sustentara, induzira à errônea apreensão de que houvera comprometimento total dos seus proventos em razão da conduta da instituição bancária. Diante dessas considerações, pontuara que, ao instruir a peça pórtico com tais elementos, o agravado propositalmente criara cenário fático inverídico de comprometimento total da sua renda mensal, o que influíra diretamente na apreciação do pedido de tutela de urgência, razão pela qual postulara a retificação nos autos dos dados profissionais do agravado, o desentranhamento da sua folha de pagamento referente a junho de 2025 e, alfim, a sua condenação às sanções decorrentes da litigância de má-fé. Ademais, argumentara que os mútuos objeto de renegociação foram integralmente liquidados no momento da nova contratação, permanecendo em aberto apenas a parcela correspondente ao mês subsequente ao fechamento da folha de pagamento, que, na espécie, correspondera ao mês de julho de 2025. Sustentara que o havido decorrera da impossibilidade de averbação do novo contrato em folha de pagamento, tendo em vista que houvera redução temporária da margem consignável do agravado, circunstância que seria alheia à atuação do banco, legitimando, por sua vez, o lançamento das parcelas em conta bancária, consoante autorizado no instrumento contratual firmado. Nessa toada, esclarecera que a contratação de empréstimo consignado depende da subsistência de margem consignável disponível em folha de pagamento e que o controle e a averbação dos descontos em consignação são de responsabilidade exclusiva da empresa Consigserv, a qual administra o sistema de consignações e fornece-lhe as informações necessárias para formalização dos mútuos bancários dessa natureza. Nesse contexto, cotejando a folha de pagamento correspondente ao mês de junho, quando fora firmada a renegociação, destacara que a somatória da margem consignável nela evidenciada com as parcelas mensais que, até então, vinham sendo empreendidas no contracheque do agravado – equivalente a R$2.420,29 (dois mil quatrocentos e vinte reais e vinte e nove centavos) – demonstraria que o valor da parcela mensal que ofertara como forma de quitação dos débitos subsistentes – correspondente a R$2.416,76 (dois mil quatrocentos e dezesseis reais e setenta e seis centavos) – estaria compreendida na capacidade consignável ostentada pelo mutuário à época da contratação. Pontificara que, no pertinente ao instrumento contratual no 20250334563, consoante se afere do discriminativo de débito juntado pelo agravado, a parcela com vencimento em 07/07/2025 já havia sido descontada na folha de pagamento referente a junho de 2025, conforme contracheque por ele juntado aos autos, demonstrando aludido documento, ainda, que todas as parcelas subsequentes foram liquidadas em 27/06/2025, data da efetivação do mútuo bancário derradeiramente firmado. No tocante ao mútuo lastreado no contrato no 20250425992, por sua vez, aduzira que, consoante deflui do demonstrativo de saldo devedor colacionado aos autos, fora igualmente quitado por ocasião da renegociação pactuada em 27/06/2025. Acrescentara que a 3a (terceira) parcela originária desse instrumento contratual, com vencimento em 07/07/2025, fora descontada no contracheque referente ao mês de junho e, identificado posteriormente pelo sistema bancário que tal parcela havia sido quitada em virtude do refinanciamento, o valor fora devidamente estornado na conta bancária do consumidor em 03/07/2025. À vista dessa narrativa, o banco agravante pontuara que os documentos colacionados pelo próprio agravado revelar-se-iam aptos a demonstrar que os mútuos que lhe foram primeiramente fomentados restaram integralmente liquidados por ocasião do refinanciamento, no dia 27/06/2025, de modo que sobejaram em aberto apenas as parcelas já processadas na folha de pagamento de junho, que, por sua vez, foram descontadas no mês de julho de 2025, segundo o por ele sustentado. Outrossim, salientara que, não obstante tenha se operado a regular quitação dos débitos anteriores, o mútuo bancário derradeiramente firmado a título de refinanciamento não fora devidamente averbado no contracheque do agravado, a despeito de, à época da fomentação do mútuo, ter constado margem consignável disponível compatível com a parcela ajustada na importância de R$2.416,76 (dois mil quatrocentos e dezesseis reais e setenta e seis centavos). Sob esse contexto, aduzira que aludida situação possivelmente teria decorrido de redução temporária da margem consignável entre a data da efetivação do contrato e o momento da averbação pela empresa Consigserv, o que, consoante pontuara, explicaria a razão pela qual o desconto da parcela passara a ser empreendido diretamente em conta corrente, e não via de folha de pagamento, consoante originariamente acordado. Consignara que essas informações poderiam ser extraídas do contracheque do mês de agosto de 2025 que lhe fora disponibilizado pelo mutuário, no qual constara que, mesmo sem os 2 (dois) descontos derivados dos contratos de mútuo primeiramente firmados, a sua margem consignável, no aludido mês, transmudara-se para o valor de R$2.202,38 (dois mil duzentos e dois reais e trinta e oito centavos), não permitindo, segundo sustentado, a ultimação da averbação em folha de pagamento da parcela mensal ajustada na renegociação, porquanto suplantaria ela a margem consignável atual do agravado. Pontificara, ainda, que a folha de pagamento referente ao mês de agosto do corrente ano denotaria que, ultrapassado o desconto remanescente havido em julho, referente à implantação em folha de pagamento de junho de 2025, não subsistiria atualmente qualquer decote derivado dos contratos no 20250334563 e 20250425992. Outrossim, aduzira que, com base nos documentos apresentados, emergiria iniludível que os débitos impugnados, correspondentes a R$1.807,66 e R$639,65, descontados, respectivamente, em 02/09/2025 e em 12/08/2025, corresponderiam à totalidade da primeira parcela do contrato de mútuo firmado à guisa de renegociação, esclarecendo que tais valores teriam sido debitados diretamente da conta corrente do autor, porquanto o contrato não fora averbado em folha de pagamento pela empresa Consigserv. Ressaltara, ainda, que a cobrança das parcelas por meio de débito automático em conta corrente, quando impossibilitada a implantação destas em folha de pagamento, fora expressamente prevista no contrato firmado. Pontificara, ademais, que toda argumentação que ora tecera fora esclarecida ao agravado pelo gerente bancário. Nessa mesma toada, aventara que a pretensão antecipatória deduzida traduziria vulneração aos preceitos do pacta sunt servanda, da intervenção mínima do Poder Judiciário face às relações contratuais privadas e da excepcionalidade da revisão contratual. Arrematara, em suma, que a intervenção judicial nas relações contratuais privadas apenas se legitima diante de situações excepcionais ou de flagrante ilegalidade, o que não se verificara na hipótese em apreço, de modo que a suspensão dos descontos regularmente contratados implicaria desequilíbrio contratual em seu desfavor, notadamente em razão de não ter havido, no seu entender, qualquer vício de consentimento e/ou social subjacente à celebração da avença que contemplara essa disposição. Alfim, mencionara que a decisão agravada impusera multa cominatória cujo cumprimento da obrigação nela contida revelar-se-ia fática e tecnicamente impossível, porquanto não subsistem atualmente descontos derivados dos contratos antigos. Alegara, assim, que, ao determinar a suspensão dos descontos originários dos mútuos primeiramente firmados e simultaneamente exigir a manutenção da parcela proveniente do refinanciamento, o juízo de origem impusera-lhe obrigação contraditória e impossível de ser cumprida, já que o desconto atualmente existente é aquele derivado do instrumento de novação entabulado. Consignara que, diante dessas circunstâncias, estando patente a plausibilidade do direito que vindica, a decisão devolvida a reexame afigura-se desprovida de sustentação, devendo, portanto, ser reformada, o que legitima, inclusive, estando a argumentação que alinhara revestida de verossimilhança, a agregação do efeito suspensivo que requestara, sobrestando-se a decisão agravada. O instrumento afigura-se correta e adequadamente instruído. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo BRB Banco de Brasília SA em face da decisão[3] que, nos autos da ação de obrigação de não fazer c/c repetição de indébito e indenização por danos morais, com pedido de tutela provisória de urgência, manejada em seu desfavor pelo agravado – Jhonnata Alves dos Santos Cordeiro –, deferira parcialmente o provimento antecipatório por ele reclamado, cominando à instituição financeira a obrigação de abster-se de descontar, na folha de pagamento e/ou conta bancária do autor, as parcelas originárias dos mútuos objeto da repactuação entabulada, instrumentalizados sob as cédulas de crédito bancário no 20250334563 e 20250425992, correspondentes a, respectivamente, R$1.333,65 (mil trezentos e trinta e três reais e sessenta e cinco centavos) e R$775,39 (setecentos e setenta e cinco reais e trinta e nove reais), preservada, a seu turno, a realização do desconto decorrente do instrumento de novação firmado, cuja parcela fora estimada em R$2.416,76 (dois mil quatrocentos e dezesseis reais e setenta e seis centavos), sob pena de multa diária equivalente a R$500,00 (quinhentos reais), limitada esta ao patamar de R$100.000,00 (cem mil reais). De seu turno, objetiva o agravante, mediante a agregação de efeito suspensivo ao recurso, a suspensão dos efeitos do decisório arrostado e, no mérito, sua reforma, de molde que seja revogada a suspensão dos descontos que restara determinada no decisório arrostado, com o correlato afastamento da multa imposta. De acordo com o reportado, o objeto deste agravo cinge-se à aferição (i) da possibilidade de retificação das informações profissionais do agravado, a par do desentranhamento da folha de pagamento por ele coligida aos autos por ocasião da distribuição da petição inicial, correspondente ao mês de junho de 2025, (ii) da viabilidade de ser cominada à instituição financeira, em sede de tutela provisória de urgência de natureza antecipatória, a obrigação de suspender os descontos das parcelas originárias dos mútuos primeiramente fomentados ao agravado, instrumentalizados sob as cédulas de crédito bancário no 20250334563 e 20250425992, cujo saldo devedor deles derivado fora objeto de novação, resultando na pactuação dum 3o (terceiro) mútuo bancário em consignação como forma de quitar os débitos anteriores, e, alfim, (iii) da possibilidade de sujeitar-se o agravado à pena de multa por litigância de má-fé, em face do comportamento processual que assumira. Encartado o objeto do agravo, imperioso consignar que, no pertinente à pretensão recursal primeiramente deduzida, volvida à retificação de informações pessoais guarnecidas aos autos e ao desentranhamento de documento a eles acostado, não se afigura passível de conhecimento ante a patente carência de objeto decorrente da inadequação do instrumento manejado para aludida formulação. É que, consoante se afere do cotejo dos autos, sequer houvera apreciação, tampouco resolução, dessas questões na instância originária, sobretudo porque, à época do aviamento deste agravo, aludidas arguições sequer tinham sido ventiladas defronte o Juízo a quo, cingindo-se o decisório agravado, conforme delineado, a conceder, inaudita altera pars, a tutela provisória de urgência requestada pelo ora agravado. À vista dessas considerações, não sobeja possível, pois, o exame dessa arguição neste ambiente recursal. Ora, a par da questionável recorribilidade de tais matérias via de agravo de instrumento, em não tendo o provimento agravado sequer tangenciado o exame de tais questões, notadamente por, à época do seu proferimento, não terem sido sequer arguidas nos autos originários, resulta inconteste que, quanto ao ponto, o agravo carece de objeto. Inviável, portanto, o conhecimento da matéria formulada por não transpor pressuposto indispensável à sua constituição e desenvolvimento válido e regular, caracterizando a postulação, em verdade, inovação recursal. Como é consabido, o recurso é o instrumento processual destinado a resguardar às partes o direito de submeterem ao órgão recursal o reexame das questões resolvidas pela instância inferior, consubstanciando-se, pois, na forma de materialização do princípio do duplo grau de jurisdição que usufrui da condição de dogma constitucional. Como está destinado a viabilizar o reexame de questão já resolvida, o aviamento de todo e qualquer recurso tem como pressuposto a existência de pronunciamento judicial acerca da matéria que faz seu objeto. O efeito devolutivo próprio dos recursos está municiado com poder para devolver ao exame da instância superior o exame tão somente e exclusivamente das matérias efetivamente resolvidas pela instância inferior. Não tendo o decisório arrostado se imiscuído a respeito da matéria aviada pelo agravante, porquanto o provimento guerreado limitara-se a conceder a tutela provisória de urgência em favor do agravado, não se afigura, por conseguinte, viável o integral conhecimento do recurso, haja vista que não pode o órgão revisor se manifestar acerca de matéria sequer apreciada na instância originária. Sob esses parâmetros, consoante emerge incontrastável, a análise das alegações formuladas pelo agravante, almejando a retificação de dados pessoais do agravado e o desentranhamento de documentos por ele apresentados, ressoa inviável, sob pena de supressão de instância. Fica patente, assim, que este agravo ressente-se parcialmente de objeto e de viabilidade, pois parte da matéria cognoscível não se afigura passível de ser apreciada. Conforme acentuado, o princípio do duplo grau de jurisdição, que se qualifica como garantia e direito assegurado à parte, deve se conformar com o devido processo legal, ensejando a ilação de que somente pode ser exercitado após ter sido a questão resolvida pela instância inferior. Ou seja, somente após ter o órgão jurisdicional a quo se manifestado sobre a questão é que, ao menos abstratamente, poderá ela ser devolvida à reapreciação do órgão revisor. Como corolário dessas circunstâncias, emerge, então, a certeza de que, se parte da pretensão sequer fora examinada pela decisão agravada, não subsiste decisão passível de ser sujeitada à revisão quanto a tais pontos, nem está o órgão recursal municiado com lastro para, desconsiderando o princípio do duplo grau de jurisdição, substituir o Juízo a quo e apreciá-la. Se assim procedesse, o órgão revisor incorreria em nítida supressão de instância e invasão de competência, resolvendo questão que originariamente, em subserviência, inclusive, ao princípio do Juízo natural, deve ser solvida pelo Juízo da causa e, somente após seu pronunciamento, seria, em tese, passível de ser submetida a reexame. À vista disso, ressente-se de admissibilidade parte do agravo interposto, precisamente quanto à pretensão formulada no pertinente à retificação de dados pessoais fornecidos pelo agravado e ao desentranhamento de documentos por ele coligidos, de maneira que, conhecendo parcialmente do agravo, passo a examinar a tutela liminar requestada. Ultimado o exame de admissibilidade do vertente recurso, emerge do alinhado que, por intermédio da agregação de efeito suspensivo ao agravo que interpusera, requestara o agravante a suspensão dos efeitos do decisório que concedera tutela provisória de urgência de natureza antecipada em favor do ora agravado, volvida ao sobrestamento dos descontos derivados de parcelas originárias de 2 (dois) mútuos bancários que lhe foram fomentados, os quais constituíram o objeto de repactuação de dívida firmada com o intento de extingui-los[4]. Como é cediço, o agravo de instrumento, qualificado como recurso apto a desafiar as decisões interlocutórias no curso do processo, é recebido, ordinariamente, no efeito apenas devolutivo. Entretanto, havendo relevância da fundamentação e risco de lesão grave e de difícil reparação, que são pressupostos de qualquer medida acautelatória da prestação jurisdicional, é lícito ao Relator, mediante requerimento da parte interessada, suspender monocraticamente o cumprimento da decisão ou mesmo antecipar os efeitos da tutela recursal até o pronunciamento definitivo do colegiado (CPC, art. 1.019, inciso I). Caso ausente qualquer desses pressupostos, a tutela recursal de urgência reclamada pela agravante não poderá ser concedida, devendo ser processado o recurso conforme prescreve o rito (CPC, art. 1.019, inciso II). Confira-se, sobre a atuação do relator no recebimento do recurso de agravo por instrumento, a lição do catedrático Nelson Nery Junior, verbis: “O relator do agravo deve analisar a situação concreta, podendo ou não conceder o efeito suspensivo ao recurso. Se verificar que a execução da decisão agravada pode trazer perigo de dano irreparável (periculum in mora) e se for relevante o fundamento do recurso (fumus boni iuris), deve dar efeito suspensivo ao agravo.” (in Código de Processo Civil Comentado. 9ed. São Paulo: RT, 2010. p. 1.005) Alinhadas essas premissas instrumentais e abstraídas quaisquer considerações quanto à viabilidade de ser ilidida eventual responsabilização civil decorrente da falha de prestação de serviços imputada ao agravante, deflui do reunido dos autos que, aliado às explicações de cunho técnico deslindadas pelo agravante, não se reveste de verossimilhança a narrativa fática alinhada pelo agravado no sentido de que os descontos derivados dos contratos originariamente firmados, lastreados nas cédulas de crédito bancário no 20250334563 e no 20250425992, ainda subsistem. Essa apreensão deriva precipuamente do que ventilara quanto ao fato de que a não averbação do empréstimo em consignação no contracheque do agravado adviria de superveniente alteração da margem consignável do mutuário, a par do que alegara no pertinente à implantação dos descontos em folha de pagamento, cuja responsabilidade estaria afeta a terceiro estranho à relação contratual, nomeadamente, a empresa Consigserv, empregadora do mutuário. Com efeito, consoante emerge dos documentos coligidos aos autos pelo agravante, o saldo devedor originário de aludidas contratações fora integralmente liquidado à ocasião da repactuação firmada em 27/06/2025[5], tendo cessado com a implantação da última parcela que antecedera a entabulação da renegociação, a dizer, a prestação referente ao mês de junho, implantada em julho. Essa inferência sobeja corroborada, inclusive, pelos extratos bancários coligidos aos autos pelo agravado[6]. A seu turno, com relação aos descontos empreendidos no valor de R$1.807,66 (mil oitocentos e sete reais e sessenta e seis centavos) e R$639,65 (seiscentos e trinta e nove reais e sessenta e cinco centavos), realizados, respectivamente, em 02/09/2025 e em 12/08/2025, consoante se depreende dos elementos materiais coligidos aos autos, e a despeito do que levara a crer o agravado, não se refeririam a parcelas remanescentes dos contratos de mútuos originariamente firmados. Segundo o colacionado, correspondem à 1a (primeira) parcela da renegociação firmada, que, consoante elucidado, não encontrada margem consignável disponível para perfectibilização da integra da parcela ajustada sob essa forma pelo agravado, estipulada no montante de R$2.416,76 (dois mil quatrocentos e dezesseis reais e setenta e seis centavos), fora ultimada mediante a divisão em 2 (duas) parcelas, as quais, somadas, correspondem ao valor ajustado para cada prestação derivada da renegociação entabulada. Diante desse contexto, não sobeja possível, ao menos no momento em que a ação principal se encontra, a apreensão de que os descontos derivados dos 2 (dois) contratos de mútuo primeiramente contratados, cujo saldo devedor a eles subjacente fora objeto da novação, seguem incidindo sobre a folha de pagamento e/ou conta bancária do mutuário. Sobejam fortes indícios, ao revés, de que, quanto a tais contratações, os últimos descontos empreendidos corresponderam às parcelas implantadas na folha de pagamento referente ao mês de junho de 2026, que antecederam a perfectibilização do mútuo firmado à guisa de repactuação. Outrossim, no concernente aos descontos realizados no valor de R$1.807,66 (mil oitocentos e sete reais e sessenta e seis centavos) e R$639,65 (seiscentos e trinta e nove reais e sessenta e cinco centavos), referir-se-iam à ultimação da 1a (primeira) parcela da novação entabulada, que, por sua vez, não fora realizada de conformidade com o montante originariamente ajustado, porquanto fracionada em 2 (duas) parcelas de valores inferiores, realizadas posteriormente, em 12/08 e em 02/09, tudo em virtude da alegada redução temporária de margem consignável do mutuário. Assim é que, frisando-se, uma vez mais, a imperiosa abstração quanto a quaisquer considerações no atinente à responsabilização civil do agravante por eventual falha na prestação dos serviços bancários, tendo em conta o havido quanto à impossibilidade temporária de averbação dos descontos consignados, na exata forma em que contratados, originários do mútuo que derradeiramente contraíra o mutuário almejando liquidar débito preexistente, circunstância que, por sua vez, reputara o banco à instituição financeira diversa, a realidade descortinada nos autos é que, nessa fase procedimental, não há elementos materiais hábeis a evidenciar que as prestações ajustadas como pagamento dos mútuos que primeiramente contraíra o agravado seguem sendo descontadas em sua conta bancária e/ou folha de pagamento, notadamente diante do contracheque, referente ao mês de agosto de 2025[7], que fora coligido aos autos pelo agravante. Destarte, emergindo fortes indícios no sentido de que o agravado, ao revés do que alegara inicialmente, não mais vem suportando os descontos derivados dos no 20250334563 e 20250425992, resta fulminada, ao menos neste ambiente de análise perfunctória, a premissa fática na qual se lastreara a pretensão de tutela provisória deduzida pelo agravado na origem, não sobeja possível, pois, a determinação de sobrestamento, em ambiente de tutela provisória de urgência, porquanto desguarnecida de verossimilhança. Essa apreensão, deixando carente de plausibilidade o direito que o agravado invocara, obsta a concessão da tutela provisória que formulara, que tem como pressupostos justamente a probabilidade do direito invocado e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (CPC, arts. 300 e 303), legitimando, portanto, a agregação de efeito suspensivo para obstar a concessão empreendida na origem. Quanto a esse último pressuposto da tutela provisória, imperioso destacar que, no tocante à argumentação içada pelo agravado à guisa de demonstração de perigo de dano, o documento[8] que coligira com o viso de evidenciar saldo negativo subsistente em sua conta bancária não demonstra que aludido débito tenha decorrido da situação fática ora descortinada, não se revelando hábil a, por si só, lastrear a alegação de consumição integral dos seus rendimentos em virtude da conduta do agravante, mormente quando cotejado o contracheque por ele titularizado no mês de agosto, o qual evidencia a percepção de remuneração líquida de R$5.804,87 (cinco mil oitocentos e quatro reais e oitenta e sete centavos) e, de outro lado, a ausência dos descontos anteriormente incidentes em sua folha de pagamento. Como cediço, a verossimilhança da argumentação consubstancia pressuposto indispensável à concessão da antecipação de tutela provisória de natureza urgente. É que, revestida de lastro material, confere certeza ao direito vindicado, legitimando sua outorga de forma antecipada ou sua preservação como forma de ser resguardado o resultado útil do processo. Como esse atributo não se descortina evidente, a tutela antecipada postulada carece de sustentação, não podendo ser concedida em caráter liminar. Assim é que, à míngua dos requisitos que autorizam a antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional, e, conforme pontuado, sem a pretensão de esgotar a relevância da fundamentação da tese recursal, não se verifica no caso em tela a presença da verossimilhança do alegado pelo agravado, além da patente necessidade de incursão do processo na fase probatória. Assim, verificados os pressupostos indispensáveis à sua concessão, o efeito suspensivo reclamado pelo agravante deve ser deferido quanto ao ponto, pois forçoso reconhecer que o decisório arrostado, confrontado com a relevante fundamentação aduzida, fora desprovido de sustentação material, razão pela qual deve ser suspenso até que a questão em foco seja levada ao Colégio Revisor. A apreensão desses argumentos legitima a agregação ao agravo do efeito suspensivo almejado ante a ausência de plausibilidade do direito vindicado pelo agravado, deixando a tutela provisória de urgência que formulara sob a forma de tutela antecipada carente dos seus pressupostos de sustentação. Por derradeiro, sobeja perquirir o agitado pelo agravante quanto à pretensão de cominação do agravado às sanções decorrentes da litigância de má-fé. Essa formulação, abstraída qualquer consideração exauriente sobre os fatos e a conduta do agravado, revela-se inadequada ao momento processual em que se encontra a ação principal. Ora, a ação encontra-se em fase incipiente, não subsistindo lastro para sequer se cogitar da afirmação de que o agravado tangenciara a verdade ou manejara a ação com o viso de alcançar objetivo ilegítimo. Essa apuração somente será viável ao final, não soando conforme a sistemática procedimental se apenar o autor quando se debate simplesmente, no momento, a viabilidade de concessão da tutela provisória por ele demandada. Assim é que, preenchidos os pressupostos indispensáveis à sua concessão no pertinente à tutela de urgência, o efeito suspensivo reclamado pelo agravante deve ser deferido, pois forçoso reconhecer que o decisório objurgado, confrontado com a relevante fundamentação deduzida, é capaz de lhe trazer prejuízo material de difícil ou incerta reparação, razão pela qual deve ser suspenso até que a questão em foco seja levada ao Colégio Revisor. Noutras palavras, a acentuação dessas nuanças legitima a agregação ao agravo do efeito suspensivo almejado ante a ausência de plausibilidade do direito postulado pelo agravado, deixando a tutela provisória de urgência que delineara sob a forma de tutela antecipada carente dos seus pressupostos de sustentação. Com fundamento nos argumentos alinhados e lastreado no artigo 1.019, I, do estatuto processual, admitindo parcialmente este agravo, agrego-lhe o efeito suspensivo postulado, especificamente para sobrestar os efeitos da ilustrada decisão agravada na parte em que, concedendo a tutela provisória demandada pelo agravado, cominara ao agravante, sob pena de multa, a suspensão dos descontos relativos aos contratos de mútuo no 20250334563 e 20250425992, até a resolução definitiva deste recurso. Comunique-se ao ilustrado prolator da decisão arrostada. Expedida essa diligência, ao agravado para, querendo, responder ao agravo no prazo que legalmente lhe é assegurado para esse desiderato. Intimem-se. Brasília-DF, 12 de novembro de 2025. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] Agravo de Instrumento ID 77751380 (fls. 2/31). [2] Decisão interlocutória ID 252209324 (fls. 46/50) – autos originários. [3] Decisão interlocutória ID 252209324 (fls. 46/50) – autos originários. [4] Documento de ID 252130907 (fls. 24/27) – autos originários. [5] Documentos de ID 254701068 (fls. 167/173) – autos originários. [6] Documentos de ID 252130912 (fls. 36/39) – autos originários. [7] Documento de ID 254701071 (fl. 176) – autos originários. [8] Documento de ID 252130926 (fl. 44) – autos originários.